Tribunal: STF
Processo: ARE 1283635
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IRREGULARIDADE DE DESCONTO EFETUADO PELO SINDICATO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA POR SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Para se determinar a competência jurisdicional em razão da matéria, é necessário verificar a natureza da relação jurídica posta em discussão, sendo que a natureza jurídica da lide baseia-se no pedido e na causa de pedir. Precedentes.
    2. No caso, ao contrário do afirmado pelo agravante, não se discute na demanda ajuizada na origem o efetivo direito a honorários advocatícios contratuais, resultante de contrato celebrado entre o causídico e o sindicato, mas sim a regularidade da conduta do sindicato que teria, sem prévia autorização, retido valores pertencentes a seus representados com o propósito de remunerar o advogado responsável pela demanda coletiva.
    3. Em tal contexto, está caracterizada a competência da Justiça laboral.
    4. Nesse sentido, em hipóteses semelhantes à destes autos, as seguintes monocráticas: CC n. 162.927/RR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicada em 7/3/2019; CC n. 162.233/RR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicada em 10/5/2019; CC n. 164.467/RR e CC n. 165.300/RR, ambos da relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, publicadas em 14/6/2019; e CC n. 164.464/RR, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicada em 19/6/2019.
    5. Agravo interno a que se nega provimento.”
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.014.633-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator